Tribunal: TJDFT
Processo: 0728812-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728812-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO DE MINAS COMERCIALIZACAO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Emende-se a inicial do agravo, nos moldes do art. 1.016, IV do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator